Tribunal: TJMT
Processo: 1024412-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024412-92.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES - CPF: 070.200.791-99 (REQUERENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRETENDIDA A NULIDADE DA CONDENAÇÃO –
BIS IN IDEM
QUANTO À MATERIALIDADE – APREENSÃO DE DROGA UTILIZADA EM DOIS PROCESSOS PENAIS DISTINTOS – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL DA 5ª VARA CRIMINAL – ESTRITA OBSERVÂNCIA À DELIMITAÇÃO FÁTICA DA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APREENSÃO DE DROGA OBJETO APENAS DA 5ª VARA CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO EM ANÁLISE – EVENTUAL DESCOMPASSO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – ANÁLISE DO JUÍZO COMPETENTE – AÇÃO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO – CONDENAÇÃO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MANTIDA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

O princípio da correlação estabelece que a infração criminal descrita na inicial acusatória deverá guardar perfeita correspondência com aquela reconhecida pelo juiz na sentença.

O réu deve ter plena ciência dos fatos pelos quais está sendo responsabilizado penalmente, a fim de que possa exercer seu pleno direito de defesa.

É nula a sentença que condena o agente por fato diverso do que lhe foi imputado na inicial acusatória.

Ausente ofensa ao princípio da correlação quando evidenciado que a condenação se deu exatamente pelo mesmo fato delineado na peça inicial.

Eventual alegação de
bis in idem
deve ser suscitada na ação penal em que identificado o descompasso entre a inicial acusatória e os fatos apurados na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Paulo Henrique Bonfim Lopes
contra condenação prolatada pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

A sentença foi publicada em 29 de novembro de 2021. Não houve recurso e a condenação transitou em julgado em 17 de dezembro de 2021.

Nesta revisional, a defesa sustenta que a condenação prolatada na ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003 (5ª Vara de Rondonópolis) é nula, porquanto versa sobre os mesmos fatos apurados na ação penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Argumenta que, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, houve a apreensão de 822g de maconha. Afirma que a mesma porção de droga apreendida foi utilizada para subsidiar a existência de materialidade delitiva em ambos os processos, caracterizando
bis in idem
. Requer a procedência da ação revisional, para anular a sentença condenatória prolatada pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis (id. 185807150).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação, aduzindo que, embora a persecução penal tenha iniciado em razão da mesma quantidade de droga, trata-se de
“encontro fortuito de provas que subsidiaram a imputação delitiva”
(id. 190366172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa busca, em síntese, absolvição do crime de tráfico, analisado nos autos da ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003 (5ª Vara Criminal de Rondonópolis), ao sustentar a ocorrência de
bis in idem,
uma vez que uma mesma porção de drogas subsidiou condenação em dois processos distintos.

Da contextualização fática
:

Em 02/março/2021, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e quebra dos sigilos telefônicos dos investigados na Operação “
Vinculum”,
destinada a apurar a prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na cidade de Rondonópolis.

O pleito foi autuado sob o n. 1004459-07.2021.8.11.0003 e remetido à 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Ao analisar a representação, o juízo da 7ª Vara decretou a prisão preventiva do requerente
Paulo Henrique
e outros investigados, supostos membros do Comando Vermelho, bem como deferiu a ordem de busca e apreensão em seu domicílio:

[...] Por todo o exposto, demonstrado pela Autoridade Policial a materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, EM CONSONÂNCIA com o Ministério Público, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVA DE:

[...]

4)
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
, vulgo PH; titular da cédula de identidade 2907514-9 SSP/MT, CPF 070.200.791-99, filho de CELIA REGINA BONFIM LOPES e JAIR PEREIRA LOPES, nascido em 19/08/1997, natural de Cuiabá-MT, com endereço na Rua A, Qd 02, Lote 16, Bairro João Antônio Fagundes, Rondonópolis- MT;

[...]

Outrossim, demonstrada a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da busca para complementação das informações para instruir o procedimento investigativo, nos termos do artigo 240, §1º, incisos “b”, “c”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal,
DEFIRO
as
BUSCAS E APREENSÕES
que deverão ocorrer, com observação do disposto nos artigos 241 e seguintes do CPP, nos seguintes endereços:

[...]

4)
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
, vulgo PH; titular da cédula de identidade 2907514-9 SSP/MT, CPF 070.200.791-99, filho de CELIA REGINA BONFIM LOPES e JAIR PEREIRA LOPES, nascido em 19/08/1997, natural de Cuiabá-MT, com endereço na Rua A, Qd 02, Lote 16, Bairro João Antônio Fagundes, Rondonópolis-MT; [...] (
sic
do id. 55350856 – Pje 1º Grau – Proc. 1004459-07.2021.8.11.0003).

Os mandados foram devidamente cumpridos em
21/maio/2021
e, no endereço de
Paulo Henrique
, foram apreendidas, além de outros objetos, duas porções de droga análoga à maconha.

Os agentes policiais informaram à 7ª Vara Criminal o cumprimento das determinações, com a prisão preventiva de
Paulo Henrique
e a apreensão em sua residência os seguintes itens:

[...] uma balança de precisão;

Uma ficha de anotações;

Uma porção de maconha pequena na bolsa de Pâmela

Três pedaços de substância aparentando ser maconha

R$ um mil cento e quarenta reais, em dinheiro

Um celular Motorola cor prata

Um celular Samsung com tela trincada

Uma moto Honda Fan 150, placa NPF-6F97 [...] (
sic
do id. 56744807 - Pje 1º Grau – Proc. 1004459-07.2021.8.11.0003).

Concomitantemente, os policiais também registraram o Boletim de Ocorrência n. 2021.125868, no qual comunicaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 7ª Vara Criminal, com a consequente prisão em flagrante delito de
Paulo Henrique
e
Pâmela Almeida (
esposa do requerente), bem como a apreensão das porções de entorpecentes no interior do imóvel, aparelhos de celular, folha de anotações e R$ 1.114,00 (mil cento e quatorze reais), em espécie.

Ou seja, além dos registros policiais enviados à 7ª Vara Criminal de Cuiabá acerca do cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, ao mesmo tempo, os investigadores também lavraram o Boletim de Ocorrência n. 2021.125868, descrevendo a apreensão de porção de maconha em posse do requerente e sua esposa.

Por consequência, o Boletim de Ocorrência n. 2021.125868 deu início ao inquérito policial, que resultou na ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003, junto à 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, onde o requerente
Paulo Henrique
e P
âmela Almeida
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas.

As porções de drogas apreendidas na residência de
Paulo Henrique
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram submetidas a exame pericial preliminar, registrado sob o n.
200.2.04.2021.006058-01
.

O laudo consignou a apreensão de 822,72 g (oitocentos e vinte e dois gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, bem assim referenciou a apreensão ao Boletim de Ocorrência n. 2021.125868 e APF 349.3.2021.7863 (relativos à 5ª Vara de Rondonópolis):

O Laudo acima foi enviado para ambos os processos (5ª e 7ª Vara).

Em suma,
Paulo Henrique
era investigado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho. A 7ª Vara de Cuiabá decretou a prisão e a busca domiciliar no endereço do requerente e, durante a diligência, foram apreendidos 822,72 g de maconha.

A equipe policial, além de informar o cumprimento das determinações da 7ª Vara de Cuiabá, também lavrou ocorrência policial e a distribuiu perante a 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Os documentos produzidos no inquérito policial, como termo de interrogatório, termo de declaração de testemunhas e exame pericial foram anexados e subsidiaram ambos os processos, que versavam sobre o mesmo crime: tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

Diante desse cenário, a defesa alega que a mesma porção de droga foi usada como prova da materialidade delitiva de duas ações penais (5ª e 7ª Vara), o que, a seu ver, constitui
bis in idem.

Em suma, requer a declaração da nulidade da condenação oriunda da ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Com efeito, apesar de a defesa fazer longa comparação entre as sentenças condenatórias, tenho que a solução da situação em análise exige, na verdade, apurado estudo das denúncias oferecidas, porquanto são essas as manifestações processuais que delineiam os crimes imputados aos réus.

Isso porque, em atenção ao postulado da correlação, a infração criminal descrita na inicial acusatória deverá guardar perfeita correspondência com aquela reconhecida pelo juiz na sentença, de modo que não haja diferença
“[...] entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal”
, na esteira do que preconiza
Guilherme de Souza Nucci
.

Nesse sentido, o réu deve ter plena ciência dos fatos pelos quais está sendo responsabilizado penalmente, a fim de que possa exercer seu pleno direito de defesa, de modo a impedir que, ao final, seja condenado por fato diverso do que lhe fora efetivamente imputado na denúncia.

Nesse mesmo sentido:

[...] O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal. [...] (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022).

Portanto, para que exista ofensa ao princípio da correlação é necessário que a condenação ocorra por fato diverso do imputado na inicial acusatória, o que não se identifica na situação trazida pelo requerente, conforme passo a demonstrar:

Da denúncia da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis (objeto desta revisão)
:

No juízo criminal de Rondonópolis,
Paulo Henrique
e
Pâmela Almeida
(esposa) foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em 21 de maio de 2021, com a apreensão de 822,72 g de maconha, no interior do imóvel.

A inicial acusatória descreveu a apreensão de entorpecentes, bem como fez alusão às páginas do Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2021.006058-01, juntado à ação penal.

Confira-se:

[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/05/2021, por volta das 10h30min, na residência situada na Rua A, nº 16, Quadra 02, Bairro João Antônio Fagundes, nesta cidade, os denunciados PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES, conhecido por “PH”, e PAMELA ALMEIDA MENDES foram encaminhados à Delegacia de Polícia por trazerem, guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo massa de 824,21 g (oitocentos e vinte e quatro gramas e vinte e um centigramas), que, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais de fls. 37/38 e 41/42, ID 57025023.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão preventiva expedidos pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em desfavor de PAULO (Fls. 30/32), que chegava no local com sua convivente PAMELA, em uma motocicleta Honda/Titan Fan 150, cor preta.

Em revista domiciliar, os investigadores de polícia lograram encontrar, enterradas no quintal, 03 (três) porções de maconha, e, no quarto, 01 (uma) balança de precisão, sendo que, na cozinha, 01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas (fl. 52). Na bolsa de PAMELA, de sua vez, 01 (uma) porção da mesma substância ilícita, bem como a quantia de R$ 1.114,00 (um mil, cento e quatorze reais) em espécie, e, com PAULO, 01 (um) aparelho celular (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 57025023).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia. [...]
(
sic
do id. 59704641 – Pje 1º Grau – Ação n. 1012713-66.2021.8.11.0003).

Nesse panorama, percebe-se que o objeto da ação penal da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis era bem delimitado, sendo a apreensão de 824,21 g de maconha, em posse do requerente e sua esposa, em 21/maio/2021.

Ao final da instrução processual, o juízo singular de Rondonópolis desclassificou a conduta de
Pâmela Almeida
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 e condenou o requerente
Paulo Henrique
pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em sua fundamentação prolatada de forma oral, o juízo manteve-se dentro dos limites fixados pela inicial acusatória, considerando a apreensão da porção de maconha em 21/05/2021, atestado a materialidade do crime através do Laudo Pericial Preliminar n. 200.02.04.2021.006058-01, associado à apreensão de balança de precisão e caderno de anotações sobre venda de entorpecentes.

Veja-se:

[...] Destacando que a materialidade está é sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de exibição e apreensão e laudos periciais [200.02.04.2021.006058-01].

[...]

Então, não bastasse a sua confissão, ela está subsidiada em elementos informativos, como declarações de Patrick Oliveira dos Santos, que cumpriu o mandado de busca e apreensão e prisão em seu desfavor por ocasião dos fatos, também Juliano Gomes da Silva.

Nessa solenidade, Patrick Oliveira dos Santos confirmou essas investigações, o cumprimento de mandado expedido pelo juízo da Lara sétima Vara criminal de Cuiabá e a apreensão de droga.

Então, com essas considerações, a condenação revela-se imperiosa, destaca-se de, de igual modo, que, não bastasse a apreensão de droga em uma quantidade incompatível com o consumo pessoal a os bens e valores localizados especificamente em relação a tal acusado, destacando que além da droga, há apontamento aqui das porções de maconha há apontamento também da chamada balança de precisão e caderneta do tráfico, objeto do ID 570 250 23, onde consta uma unidade de folha de papel com anotações referente ao tráfico de entorpecente, que o Ministério público muito bem já avaliou. [...] (
sic
mídia digital de id. 71335531– PJe 1º Grau – Ação n. 1012713-66.2021.8.11.0003).

Diante disso, conclui-se que a condenação da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis ateve-se aos fatos narrados na denúncia e condenou o requerente pela prática do crime descrito na peça acusatória, sem a incidência de nenhuma agravante ou causa de aumento diversa.

Da denúncia da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
:

Na ação junto à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o Ministério Público ofereceu extensa denúncia em desfavor do requerente
Paulo Henrique
e demais acusados, descrevendo a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante o período de
fevereiro a maio de 2020
.

Sobre o requerente, a acusação transcreveu vários diálogos colhidos por meio de interceptação telefônica e, ao final, imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Com relação ao requerente
Paulo Henrique
, confira-se a narrativa fática e capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público:

[...] 2. PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES, vulgo “PH”

Segundo o apurado nas investigações, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2020, o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, associou-se de forma estável e permanente a Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que vendiam, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo e transportavam entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em uma ligação realizada no dia 19/02/2020, Raylan Hernandes solicita o apoio do denunciado Paulo Henrique, vulgo “PH”, para fornecer de quatro/cinco porções de entorpecentes, tendo em vista que estava sem estoque. Ainda durante a ligação, o Raylan Hernandes informa que na noite anterior teve uma alta demanda para a venda de

drogas e, por conta disso, tentou contatar o denunciado Paulo Henrique para auxiliá-lo.

[...]

Na madrugada do dia seguinte, em uma conversa entabulada entre Raylan Hernandes dos Santos Silva, “Boris”, e o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, Raylan informa ao denunciado que já havia “parado”, uma vez que já

tinha vendido todo o entorpecente que mantinha em estoque, bem como que no dia seguinte teria vários afazeres, todavia, não se tem conhecimento se seriam lícitos ou não.

[...]

Após algum tempo, Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual questiona se ele possui porções de entorpecente (utilizam a expressão “galo”), ocasião em que o denunciado questiona se ele havia entrado em contato com o denunciado Paulo Henrique, vulgo

“PH”, que responde positivamente e informa que estava com a droga de Paulo Henrique.

No dia seguinte, o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, entra em contato com seu comparsa Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, ocasião em que conversaram a respeito do procedimento necessário para a retirada de entorpecente (utilizam a expressão “chá” para se referirem ao entorpecente).

[...]

No dia 25/02/2020, Raylan Hernandes, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual manifesta interesse em adquirir entorpecentes, todavia, teria o dinheiro somente na sexta-feira, mas no decorrer da conversa, percebe-se que o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, também estava na companhia de Raylan Hernandes e que ambos supostamente estavam efetuando a divisão da droga, bem como teria manifestado que poderia realizar a venda/entrega do entorpecente.

[...]

Após algumas horas, Raylan Hernandes dos Santos Silva, conhecido como “Boris”, é contatado por um homem identificado como Marcos, o qual questiona o paradeiro do denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, ocasião em que Raylan repassa o telefone para o denunciado Paulo Henrique, vulgo “PH”, o qual informa que faria a venda de entorpecentes mediante pagamento à vista.

[...]

Ainda na noite do dia 25/04/2020, Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo como “Boris”, é contatado pelo denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, o qual lhe solicita a separação de uma quantidade de entorpecente.

[...]

Portanto, restou comprovado durante as investigações, que o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, associou-se de forma estável e permanente a Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para juntos praticarem de forma reiterada e permanente o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através dos Promotores de Justiça deste GAECO III – POLO RONDONÓPOLIS, oferecem

DENÚNCIA em face dos indiciados, dando-os como incursos nos seguintes tipos penais:

[...]

PAULO HENRIQUE [BONFIM LOPES]: como incurso nos tipos penais do art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, na forma do concurso material de infrações (art. 69 do CP); [...] (
sic
do id. 58849271 – Pje 1º Grau – Ação n. 1007902-43.2021.8.11.0042).

Apesar das longas transcrições de diálogos sobre o tráfico de drogas, observa-se que a inicial acusatória não apontou a apreensão de nenhuma porção de droga com o requerente, tampouco indicou que a materialidade do delito estaria comprovada por alguma apreensão específica de entorpecente ou laudo pericial.

Ou seja, não houve descrição acerca da apreensão de 822,72 g (oitocentos e vinte e dois gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, analisadas pelo Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2021.006058-01, muito menos narrativa sobre a busca e apreensão realizada em 21/maio/2021.

No entanto, ao final da instrução, o requerente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1650 (mil seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Em sua fundamentação, a magistrada singular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá consignou expressamente que a materialidade do crime estava comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2021.006058-01, isso é, aquele decorrente da apreensão do dia 21/maio/2021 e objeto da inicial acusatória analisada pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Confira-se:

[...] Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, por meio dos documentos coligidos na instrução do caderno policial e na instrução processual (depoimentos das testemunhas e acusados).

Na fase INQUISITORIAL, foram produzidos os seguintes elementos probatórios:

Laudo Pericial Preliminar nº 200.02.04.2021.006058-01, referente aos entorpecentes na busca e apreensão em desfavor de PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES (id. 56734924 - Pág. 3).

[...]

Foi constatado pelo LAUDO PERICIAL PRELIMINAR N° 200.2.04.2021.006058-01 (id. 56734924 - Pág. 3) que os entorpecentes apreendidos em posse de PAULO totalizavam 822,72g (oitocentos e vinte e dois gramas e setenta e dois centigramas) de maconha. [...] (
sic
do id. 126466457 – Pje 1º Grau – Proc. 1007902-43.2021.8.11.0042 – 7ª Vara de Cuiabá).

Nesse contexto, observa-se que o juízo singular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá fundamentou parte da condenação prolatada em apreensão de droga e laudo pericial não descritos na inicial acusatória, ou melhor, em situação fática não delineada na inicial acusatória, que, inclusive, narrou a prática de crimes apenas durante os meses de fevereiro a maio de 2020.

Desse modo, apesar de informações da apreensão de 822,72 g de maconha, realizada no dia 21/05/2021, na residência do requerente
Paulo Henrique
, terem sido juntadas nos autos em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá,
a apreensão não foi descrita na denúncia e, portanto, não constitui objeto da ação penal
.

Assim, em que pese os argumentos trazidos pelo requerente, a condenação objeto desta revisão criminal (5ª Vara de Rondonópolis), está em estrita observância com a inicial acusatória, não havendo falar em violação ao princípio da correlação e muito menos
bis in idem.

O mesmo, contudo, não pode ser dito quanto à condenação oriunda da ação penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, ainda em trâmite junto à 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Dessa maneira, a alegada ocorrência de
bis in idem
trazida pelo requerente deve ser apresentada nos autos da ação penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042, que avaliará a existência – ou não – de outras provas aptas a subsidiar a condenação pelos crimes lá em apuração.

Importante frisar que a ação penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042 (7ª Vara) aguarda o julgamento de recursos de apelação recentemente interpostos, ou seja, não transitou em julgado e, por esse motivo, não pode ser analisada em sede de ação revisional.

A análise da situação fática delimitada na denúncia apresentada na ação penal n. 1007902-43.2021.8.11.0042 (7ª Vara) é de competência da Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
.

A situação acima exposta teve por escopo somente esclarecer o objeto da ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003 (5ª Vara) e rebater os argumentos do requerente sobre a ocorrência de
bis in idem
na ação da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, objeto desta revisional.

Em conclusão, nos autos da ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003 (5ª Vara), o requerente
Paulo Henrique
foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), decorrente da apreensão de 822,72 g de maconha em 21/maio/2021.

Portanto, a condenação se deu exatamente pelo mesmo fato delineado na peça inicial, o que afasta a mínima plausibilidade jurídica nas alegações do requerente.

Eventual alegação de
bis in idem
deve ser suscitada na ação penal em que identificado o descompasso entre a inicial acusatória e os fatos apurados na sentença.

À vista de todo o exposto, voto por
julgar improcedente
a presente ação revisional, mantendo inalterada a condenação prolatada nos autos da ação penal n. 1012713-66.2021.8.11.0003 (5ª Vara Criminal de Rondonópolis).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024